Tribunal: STF
Processo: ARE 1549495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 41):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, §2º, I E III N/F DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO QUE OBJETIVA EM PRELIMINAR, A ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DA ACUSADA, ADUZINDO QUE A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 11.689/08, QUE TROUXE A REGRA INSCULPIDA NO ART. 457, É POSTERIOR AOS FATOS. NO MÉRITO, ALMEJA A SUBMISSÃO DO CONDENADO A NOVO JULGAMENTO, POR CONSIDERAR O VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. A alegação prefacial não merece albergue. Ao contrário do sustentado pela defesa, o artigo 457 do CPP não traz norma de caráter híbrido, sendo remansoso o posicionamento da E. Corte Superior de Justiça no sentido de que a Lei n. 11.689/2008 é de aplicação é imediata, ainda que em relação a processos já em curso (Precedentes). Frisa-se que inexiste vício no procedimento, pois a apelante foi pessoalmente intimada da decisão de Pronúncia e da designação da Sessão Plenária, a qual optou por não comparecer. Sua intimação editalícia foi determinada após faltar a diversas marcações de julgamento pelo Conselho de Sentença, o que inclusive ensejou a decretação da prisão preventiva. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, não é possível à parte beneficiar-se de eventual nulidade a qual deu causa com sua própria conduta desidiosa. Preliminar que se rejeita. Quanto ao mérito, não há amparo à alegação de condenação manifestamente contrária à prova dos autos ensejando a formação de novo Júri. O Conselho de Sentença, com amparo nos elementos que compõem o acervo probatório, optou por acolher a tese acusatória, reconhecendo a materialidade, a autoria e a presença das qualificadoras, conforme as respostas oferecidas aos quesitos apresentados. Considerou que o crime foi praticado no interior da sala comercial do marido da apelante, a vítima Jorge Ribeiro, que foi atingida por golpes de instrumento contundente, vindo a sofrer as lesões descritas no laudo de doc. 14, que foram a causa eficiente de sua morte. Entendeu que a recorrente concorreu eficazmente para o fato, determinando e auxiliando o autor do crime a praticá-lo. Por fim, reconheceu o cometimento por meio cruel e por motivo torpe, consistentes em amarrar e desferir marretadas contra a cabeça e o rosto da vítima com o móvel de assenhorear-se de seus bens. Quanto à materialidade, o Auto de Exame Cadavérico e os Laudos de local de homicídio e de Exame em objeto atestaram a morte da vítima por fratura do crânio com hemorragia das meninges, produzida por ação contundente. Que a vítima fatal encontrava-se em seu escritório com os pulsos amarrados às costas por fio em nylon, pescoço envolto por mesmo fio, e amordaçado com um saco plástico envolvendo a cabeça, e que próximo ao corpo encontrava-se uma marreta ensanguentada, usada para o crime. Os jurados também consideraram positivada a autoria, com fulcro na prova oral colhida no Plenário, que ratificou os depoimentos prestados na primeira fase do procedimento. Foram também acostadas aos autos as cópias dos IPs nº 273/1993 (Ref. 0141454- 34.1998.8.19.0001), 473/93 e 304/79/BA, atinentes às investigações dos fatos noticiados pela testemunha Eli Murad em plenário e na primeira fase do procedimento. Logo, se os jurados, após ouvirem as razões da acusação e da defesa, decidiram com base na íntima convicção em condenar a apelante, e encontrando tal conclusão eco no contexto probatório coligido, não cabe a esta instância recursal perquirir se a decisão foi justa ou injusta, certa ou errada, imiscuindo-se na decisão soberana dos jurados. No tocante à dosimetria, considerando a insurgência defensiva calcada nas três alíneas do inciso III, do art. 593, do CPP, procede-se a ajuste em seu cálculo. Na primeira etapa, uma das qualificadoras foi utilizada para tipificação, sendo a outra para fundamentar o aumento na pena base em conjunto aos maus antecedentes, o que se mostra escorreito. Quanto à anotação utilizada (nº 3 da FAC, doc. 870/873) as informações dos autos noticiam a condenação da ré por episódios que remontam a 15/07/1989, além da inadmissão dos recursos às Cortes Suprema e Superior em 05/10/2007, com posterior baixa e arquivamento dos autos. Tendo os fatos ora em exame ocorrido em 19/02/1992, a condenação por delito pretérito e transitada em julgado em data posterior autoriza a majoração a título de maus antecedentes (Precedentes do STJ). Ajusta-se o incremento efetuado pelo sentenciante (em 1/3) para 1/5, em vista da presença de duas circunstâncias negativas. Na segunda fase, considerando a prova documental e testemunhal, além da narrativa da própria apelante, permanece a agravante prevista no art. 61 II, ‘e’ CP (prática contra cônjuge), sendo certo que a recorrente foi definitivamente condenada nos autos do processo nº 0022488-05.2004.8.19.0001, como acima pontuado, também por ter contraído novo matrimônio quando já legalmente casada com a vítima destes autos. Razoável a incidência da fração de 1/6 que, à falta de outros moduladores, leva a pena final a 16 anos e 4 meses de reclusão. Mantido o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º “a” e 3º do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos artigos 5º, inciso XL, da Constituição Federal (e-doc. 47).



    Anota-se que “a recorrente foi denunciada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital (I Tribunal do Júri), como incursa nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, com incidência da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea e, todos do Código Penal.



    Articula-se com o fato de que “Submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, sem que estivesse presente, terminou por ser condenada à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado. 



    Pondera-se, 



    “Como sabido, antes do advento da Lei nº 11.689/2008, não era permitido o julgamento sem a presença do acusado perante o Tribunal do Júri. Pois bem, tal legislação inseriu no Código de Processo Penal o artigo 457, permitindo, então, o chamado julgamento in absentia nos casos de crimes dolosos contra a vida.”



    Acrescenta-se,



     Ocorre que mencionado dispositivo, como ficará demonstrado, possui natureza mista ou híbrida, pois, ainda que inserto na legislação processual penal, portanto com aplicação imediata, tem reflexos na legislação penal substantiva, daí porque não se concebe a menor possibilidade de vir a ser aplicado aos fatos acontecidos em período anterior a sua vigência, sob pena, em sentido contrário, de malferir a garantia constitucional acima citada.”



    Busca-se “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, com a cassação do aresto atacado, tendo como consequência a anulação do julgamento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).   



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente